Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, no ID: 27481689, impugnou os cálculos judiciais, os quais deram causa à expedição do precatório em favor de JOÃO ROBERTO MOREIRA. Afirmou estar sendo cobrada a mais a quantia de R$ 714,31 (ID: 27481693). O SINDIRETA concordou com a impugnou do DF e pugnou pela retificação do PCT n. 0707993-52.2021.8.07.0000. Nesse quadro, acolho a impugnação do DF. Retifique-se o precatório expedido em favor de JOÃO ROBERTO MOREIRA, segundo memória de cálculo de ID: 27481690, observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais. Oficie-se à COORPRE. Ao fim, cumpra-se a decisão de ID: 27207433. Brasília, 25 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador